Tribunal: TCU
Processo: 014.716/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Daniel Negoseki Robalo Costa, com fulcro no art. 16, II, da Lei 8.443/1992; 9.2. enviar cópia da presente deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.